Tribunal: TCU
Processo: 019.253/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria sobre os valores repassados pela União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e a priorização da apreciação de processo de representação sobre possíveis irregularidades referentes a ausência de segregação de fontes de recursos (federais e distritais) no âmbito do IGESDF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional formulada por meio do Ofício 113/2023/CFFC-P, de 14/6/2023, por meio do qual a Deputada Federal Bia Kicis, então Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhou o Requerimento 245/2023-CFFC, de autoria do Deputado Federal Padre João, requerendo a realização de auditoria nos valores repassados pela União ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), bem como de celeridade no julgamento do processo TC Processo 029.943/2022-1 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Solicitação do Congresso Nacional, preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. a auditoria requerida foi realizada no âmbito do TC Processo 006.617/2024-7 e apreciada por meio do Acórdão 2885/2025-TCU-Plenário , resultando em medidas corretivas, bem como na realização de audiências e na instauração de processos específicos de tomada de contas especial com vistas à apuração dos danos ao erário e das irregularidades identificadas na gestão do IGESDF; 9.2.2. o pedido de celeridade quanto ao TC Processo 029.943/2022-1 foi atendido mediante o Acórdão 1665/2024-TCU-Plenário , que versou sobre a segregação de fontes de recursos, encontrando-se as referidas medidas sob monitoramento no TC Processo 000.220/2025-6 ; 9.3. encaminhar à referida Comissão, bem como ao Deputado Federal Padre João, cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, além de cópia integral das deliberações proferidas nos Acórdãos 1.665/2024 e 2.885/2025, ambos do Plenário; 9.4. considerar integralmente atendida esta solicitação, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.5. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.